Tribunal: TJDFT
Processo: 0003196-56.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. ABRANDAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A análise da conduta social deve levar em conta o comportamento do réu no seu meio de convivência, suas relações no seio social, familiar e profissional, não podendo ser valorada negativamente com base apenas em sua folha penal.
2. Sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, e a pena inferior a 8 (oito) anos, cabível o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.